Tribunal: STF
Processo: Rcl 67343
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por C.M.S contra ato do Juiz de Direito do Setor de Atendimento de Crimes da Violência Contra Infante, Idoso, Deficiente e Vítima de Tráfico Interno de Pessoas - Sanctvs, sob o fundamento de cerceamento de defesa, pois desrespeitada a Súmula Vinculante nº 14. 



    A defesa aduz que:  



    “Trata-se de Ação Penal deflagrada em face do Reclamante, a qual lhe é imputadas as práticas delitivas contidas nos art. 217-A, §1 do Código Penal e art. 240, caput, e art. 241-B, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente.



    Adentrando a peça exordial, o ilustre representante do Ministério Público tomou como base o relatório investigativo de fls. 116/130, o qual fora realizado sem qualquer observância á cautelaridade da custodia da prova, destituído de qualquer formalidade e tampouco obediência ao teor do art. 158 do Código de Processo Penal. 



    Ademais, foram acostados nos autos, os Laudos Perícias que perfizeram a apuração dos celulares apreendidos fls.242/305, os quais não colaram quaisquer imagens ou vídeos do Reclamante praticando atos sexuais com a suposta vítima.



    Com isso, a Defesa técnica, requereu a restituição dos celulares apreendidos fls.319/232, para assegurar a ampla defesa do Reclamante”



    Ao final, requer,  



    “LIMINARMENTE, inaudita altera pars, seja determinada a SUSPENSÃO do curso da ação penal, até o julgamento do mérito da presente Reclamação, especialmente enquanto a defesa técnica não obtiver acesso ao aparelho celular do Reclamante e a todos os elementos de prova já produzidos. 



    No mérito, requer-se, em definitivo, seja julgada procedente a presente Reclamação, confirmando-se a liminar, no sentido de que o Reclamado conceda pleno acesso nos autos aos aparelhos em que houve conteúdos pornográficos armazenados, restabelecendo-se a autoridade do verbete sumular vinculante 14 desta Suprema Corte, bem como operando-se a cassação da r. decisão proferida pelo Reclamado”.  



    Em 17/4/24, indeferi o pedido de liminar e solicitei informações à autoridade reclamada (edoc. 8).



    A autoridade reclamada apresentou informações (edoc. 17)



    É o relatório.



    Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:  



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”  



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”  



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”  



    Colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada (edoc. 10):  



    “No dia 11 de julho de 2023 foi juntado aos autos a o laudo da perícia realizada pelo Instituto de Criminalística nos celulares do reclamante. A defesa requereu a restituição dos aparelhos celulares do reclamante que foram apreendidos, com o que discordou o Ministério público, sendo o pleito indeferido em decisão proferida no dia 08 de agosto de 2023 pela MMª Juíza do feito, nos seguintes termos: 



    "Fls. 319-323/326: Com razão o ente ministerial. O bem ainda é de interesse do feito, uma vez que em curso a instrução penal, razão pela qual indefiro o pedido de restituição, nos termos do artigo 118, do Código de Processo Penal. " 



    Na audiência realizada no dia 30 de outubro de 2023, foi colhido o depoimento da vítima e das testemunhas arroladas pelas partes, interrogando-se o reclamante ao final. No mais, foi concedido o prazo de 10 (dez) dias para as partes apresentarem requerimentos. 



    Em decisão proferida no dia 17 de novembro de 2023 pela MMª Juíza do feito, foi determinada a cobrança do laudo relativo à perícia realizada na vítima e deferido o pedido da defesa consistente na expedição de ofício ao colégio no qual a vítima estudava para o envio dos laudos psiquiátricos, laudos neuropsicológicos, plano de desenvolvimento do aluno (PDI) e demais documentos pertinentes ao nível intelectual e cognitivo da referida vítima”. (edoc. 17, p. 4-5, grifamos)  



    Nesse contexto, não se visualiza o alegado descompasso relativamente ao paradigma evocado, tendo em vista que, conforme informações da autoridade reclamada, os celulares não foram restituídos, tendo em vista as investigações ainda em curso.



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente